Tribunal: TJDFT
Processo: 0006696-30.2017.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRAS DAS VÍTIMAS CORROBORADAS PELO ACERVO PROBATÓRIO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDENTE. DOSIMETRIA DA PENA. 2a FASE. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. DECOTE. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas pelo conjunto probatório a materialidade e a autoria delitiva do crime de furto, a condenação é medida que se impõe.
2. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância. Não merece prosperar o pedido de absolvição por insuficiência de provas, uma vez que o conjunto probatório dos autos, sobretudo os depoimentos coerentes e harmônicos das vítimas, demonstrou a prática do crime de furto pela acusada.
3. Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no país ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior.
4. Deve a ré iniciar o cumprimento da pena de 1 (um) ano de reclusão no regime aberto porque afastada a agravante da reincidência e porque não milita em seu desfavor quaisquer das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
5. Presentes os requisitos do art. 44 do CP, substitui-se a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos moldes a serem definidos pelo juízo da Execução Penal.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.